Tribunal: TJDFT
Processo: 0708905-34.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708905-34.2017.8.07.0018 EMBARGANTE: EGIDIO ALVES DA SILVA EMBARGADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 08/10/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR